Tribunal: TJDFT
Processo: 0731451-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0731451-16.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: WAGNER FREITAS DA SILVA E SILVA DESPACHO Tendo-se em conta a certidão de ID46793454, submeto a análise da alegação de ID46720843 à colenda Turma Recursal na próxima sessão presencial. Se acolhida a alegação de nulidade do acórdão, na mesma sessão será concedida ao advogado oportunidade para sustentação oral para que o recurso seja novamente julgado naquele ato. Inclua-se na sessão presencial. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a